Tribunal: STF
Processo: AI 282481
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-12-05
Data de publicação: 2000-12-05

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido. 2. Crime do
art. 4º da Lei n.º 7.492, de 16.6.1986: "gerir fraudulentamente
instituição financeira". 3. Liquidação extrajudicial da Caixa
Econômica Estadual de Goiás - CAIXEGO. 4. Incompetência da Justiça
Federal declarada no julgamento do RHC n.º 80.197, aos 08.8.2000, 2ª
Turma, visto não ser mais a CAIXEGO instituição financeira, ao tempo
do fato narrado na denúncia. Remessa dos autos à Justiça Estadual.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.